Tribunal: TJBA
Processo: 8037058-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037058-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MONICA SANTOS MENDES

Advogado(s)
:
GEOVANNA LUZ DE SOUZA OLIVEIRA, SANDRA MARA PAIVA DE NOVAES, ALINE BARBOZA DE SOUZA OLIVEIRA

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

EMENTA

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Idosa com 63 anos. Entidade de autogestão. Reajuste de mensalidade por faixa etária. Abusividade configurada. Tutela provisória de urgência. Requisitos presentes. Decisão de 1º grau que indeferiu tutela provisória de urgência. A agravante contratou plano de saúde junto à agravada em junho de 2012 e que, ao completar 59 anos em 2020, foi surpreendida com um aumento exorbitante de 67,57% em sua mensalidade, a qual passou de R$ 1.514,92 para R$ 2.886,01, alcançando atualmente o patamar de R$ 4.260,47 após sucessivos reajustes. Ao compulsar dos autos é possível constatar que o plano foi contratado em 04/06/2012, pagando inicialmente o valor de R$ 522,99 (quinhentos e vinte e dois reais e noventa e nove centavos), quando tinha 44 anos, e que foi reajustado ao longo dos últimos anos, estando atualmente no valor de R$ 4.260,47 (quatro mil duzentos e sessenta reais e quarenta e sete centavos). Outrossim, a variação acumulada entre a 7ª e a 10ª faixa etária teria sido de 153,26%, superando o limite legal de 102,19%, o que, em sede de cognição sumária, aponta para possível abusividade a ser melhor analisada no decorrer da instrução processual. Por sua vez, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou no Tema 1.016 a aplicabilidade das teses do Tema 952 aos planos coletivos, estabelecendo que reajustes não podem ser desarrazoados ou aleatórios, devendo observar base atuarial idônea e não onerar excessivamente o beneficiário. A natureza de autogestão da CASSI não afasta a proteção contra reajustes abusivos, que encontra fundamento nos princípios da função social do contrato, boa-fé objetiva e vedação à onerosidade excessiva. O reajuste apontado caracteriza desproporcionalidade evidente e onerosidade excessiva. Presentes os requisitos da tutela provisória: probabilidade do direito evidenciada pela magnitude desproporcional dos reajustes, e perigo de dano caracterizado pelo risco de cancelamento do plano e privação de assistência médica essencial. Recurso não provido.